Tribunal: TJMT
Processo: 1019781-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019781-13.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
IMPETRANTE(S): DR. TULIO PONTE DE ALMEIDA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ERIVALDO GOMES DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ERIVALDO GOMES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos da ação penal (Cód. 93333), que o pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe e “manteve” a custódia preventiva – art. 121, § 2o, I do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado há “mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses desde a prisão do acusado (ou mais precisamente 1.244 dias ), sem que sequer haja previsão para o término do processo e o julgamento final de mérito” (impetração em 21.9.2020); 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares (ID 57937498), juntados documentos (ID’s 57937499/57946951).
Relatos.
Em 16.8.2017, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento da autoridade policial e da Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Novo dos parecis, nos seguintes termos:
“Conforme extrato de antecedentes criminais do ora representado juntado ao feito pelo Ministério Público, verifica-se que o mesmo é contumaz na prática de crimes, ostentando inclusive condenações, circunstância esta que demonstra o elevado risco de reiteração criminosa e justifica a imposição da medida extrema, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática delitiva.
[...] Assim, a medida acautelatória se faz necessária, a fim de se garantir a ordem pública.
O representado após supostamente ter cometimento o crime, ausentou-se do distrito da culpa, tomando rumo ignorado, restando, assim, prejudicada sobremaneira a aplicação da lei penal.
Não bastasse, o crime ora em apreço, é doloso e prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, amoldando-se a previsão do artigo 313, inciso I do CPP.
À vista do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a prisão preventiva de ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.” (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de direito, Sistema Primus).
Em 27.5.2020, pronunciou o paciente e manteve a constrição cautelar, nestes termos:
“Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria em face do réu, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ERIVALDO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido no dia 01/08/1989, em Mauá (SP), filho de Crisival Santos Lira e Maria Aparecida Gomes, como supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2°, inciso I (motivo torpe) do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.
Concluída a instrução criminal, a situação fática e as circunstâncias que nortearam a decisão de fls. 104/107, não sofreu qualquer alteração que justificasse a soltura do acusado. Desta forma, agora, com a presente decisão de pronúncia, mantenho a prisão preventiva do pronunciado ERIVALDO GOMES DOS SANTOS.” (Pedro Davi Benetti, juiz de direito, Sistema Primus).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa, haja vista que o paciente registra condenações definitivas por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade] e porte de arma de fogo – arts. 157, §2° I, II e V, 157, §2o, II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003 – a pena total de 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias (Execução Penal 0002959-25.2011.8.11.0050).
A multirreincidência criminosa, em crimes cometidos com violência, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019).
Ademais, “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
Por sua vez, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes/adequadas, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente voltou a delinquir durante o cumprimento de pena (execução penal 0002959-25.2011.8.11.0050) e evadiu-se para a cidade de Recife/PE (capturado em 26.4.2018), a recomendar a manutenção da custódia para conveniência da instrução criminal STJ, AgRg no HC 126.874 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 12.8.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO